Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710369-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LANIO TRIDA SENE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 149396824 do processo n. 0715784-81.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Lanio Trida Sene, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital, na qual apontava excesso de execução e determinou a expedição dos requisitórios de pagamento. Em suas razões recursais (ID 44894762), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo ao recolhimento de imposto de renda sobre parcelas de auxílio pré-escola e auxílio-creche e decorrente do processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018 ajuizado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF. Relata que foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos 5 (cinco) anos. Defende, para fins de cálculo do valor a ser restituído, a utilização da alíquota efetiva do imposto de renda e não da quota de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco décimos por cento). Ressalta ser dever do exequente “demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período”. Aponta, de forma subsidiária, a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, “visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a expedição dos requisitórios ou o seu levantamento na origem. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar o pronunciamento recorrido, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença que aponta excesso de execução ou, subsidiariamente, remeter os autos à contadoria judicial para apuração dos valores devidos. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou RPV apenas para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação, em interpretação ao art. 100 da CF[1]. Na hipótese, o crédito em execução foi objeto de impugnação do executado/agravante, que alegou excesso de execução, no tocante à alíquota do imposto de renda utilizada para calcular o montante a ser restituído. O presente recurso versa acerca da mesma matéria. Nesse contexto, em que pese ser cabível a continuidade ao processo de origem e determinação de expedição de requisitórios, estes estão limitados à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Saliente-se, ainda, que a expedição de precatório e RPV no tocante ao montante não impugnado deve respeitar os limites estabelecidos e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. No que tange ao segundo requisito da tutela de urgência, igualmente, existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da determinação imediata de expedição das requisições de pagamento, em desacordo com o precedente vinculante do excelso STF e com prejuízo ao erário. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para suspender a expedição de requisitórios sobre as parcelas controversas do débito executado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (...) § 5o É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.